Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728462-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA REGIS VIEIRA AGRAVADO: MARCELO FERREIRA STELLA DECISÃO DANIELA REGIS VIEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 239625428, autos originários) proferida na ação de extinção de condomínio c/c alienação de imóvel movida contra MARCELO FERREIRA STELLA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou os contracheques de IDs 237910175 a 237910177, a fim de demonstrar o valor da sua remuneração líquida mensal, tendo também afirmado que possui despesas com o cuidado de duas filhas. Contudo, entendo que os documentos e as alegações supra se mostram insuficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, tendo em vista que a autora, para além de receber remuneração mensal líquida que supera o importe de R$ 6.000,00, também é detentora de 50% de imóvel situado no Lago Norte/DF, estimado em aproximadamente R$ 2.000.000,00, bem como do veículo Citroen Picasso 1.6, ano/modelo 2010/2011, cor prata, Placa JIO5607. Não houve, dessa forma, comprovação de que o recolhimento das custas de ingresso poderia prejudicar a sua subsistência mensal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Fica a parte à parte requerente intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais e as despesas processuais, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual.” Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora